Tribunal: TJDFT
Processo: 0005874-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COESO E HARMÔNICO. SUFICIENCIA DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática de contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
2. O delito a que foi condenado o apelante autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante do pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador em alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, prevalecendo, assim, o interesse público na persecução penal.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si.
4. Para que se observe o sistema hierárquico de gravidade escalonada nas fases da dosimetria da pena, o agravamento ou atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, deve observar, como parâmetro mínimo, a quantidade de pena fixada na fase antecedente.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.